Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-93.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. DANO MATERIAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 79499763).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Narrou que no dia 7/06/2025, por volta das 18h30, ao chegar ao balão de acesso ao Recanto das Emas, teve seu veículo abalroado na lateral direita pelo veículo da requerida. Explicou que o veículo é utilizado para ir ao trabalho, levar os pais a consultas e tratamentos médicos. Alegou que seu genitor faz acompanhamento oncológico e sua genitora submeteu-se à cirurgia durante o período de negociação e conserto do veículo, o que causou desgaste físico, emocional e financeiro.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que o acidente se deu por um ato ilícito da requerida, a qual não manteve distância dos veículos e não aguardou sua vez no trânsito, conduta que dificultou a condução normal da vida da recorrente, ultrapassando o limite do mero dissabor. Argumentou que cuida dos pais idosos, sendo o genitor paciente oncológico e a genitora se submeteu a cirurgia no período, o que causou angústia e inúmeros transtornos. Pugnou pelo conhecimento do recurso, a fim de que seja decretada a revelia e condenados os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a decretação da revelia e (ii) o cabimento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. No caso, a autora pugnou, em sede recursal, pela decretação da revelia e pela condenação em indenização por danos materiais e morais. Por ocasião da sentença, foi decretada a revelia e houve condenação em indenização por danos materiais, em valor correspondente ao valor pago a título de franquia. Assim, tendo a sentença acolhido o pedido desses pontos, inexiste interesse processual para discuti-los novamente. Recurso não conhecido nesses pontos.
7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. Configura-se quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A jurisprudência consolidada entende que, em casos de acidentes de trânsito que não resultam em lesões graves, a mera ocorrência do acidente e dos prejuízos materiais não é suficiente para configurar dano moral. A existência de familiares com doença grave e submetido a procedimento cirúrgico não importa na ofensa à esfera extrapatrimonial da autora. O dano moral deve ser excepcional e depender da comprovação de ofensa a direitos de personalidade de forma significativa, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.